Tribunal: STF
Processo: ARE 908539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Penhora. Preferência. Nomeação de bens. Matéria Infraconstitucional. 



    1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da preferência à penhora em dinheiro, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/1980). Eventual ofensa ao texto constitucional, seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido.